Tribunal: TJDFT
Processo: 0766108-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75694071). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 76450521).
3. Na origem, o autor ajuizou ação com o objetivo de compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento imediato de transporte entre sua residência e a clínica onde realiza sessões de hemodiálise, bem como para o trajeto de retorno, de modo a assegurar a continuidade do tratamento. Informou possuir 75 anos de idade, ser portador de insuficiência renal crônica e apresentar comorbidades relevantes, tais como doença pulmonar obstrutiva crônica, doença arterial coronariana e hiperplasia adrenal congênita. Esclareceu que realiza as sessões de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Alegou que, em razão das limitações físicas, pois utiliza cadeira de rodas, necessita de transporte adequado para os deslocamentos em dias de tratamento, por não dispor de veículo próprio e tampouco reunir condições de utilizar transporte público, sem exposição a riscos graves à sua saúde. Ressaltou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a manutenção de sua vida. Afirmou que seu pleito permanece sem atendimento, permanecendo exposto a desconfortos decorrentes da enfermidade e ao risco de agravamento de seu quadro clínico, razão pela qual ingressou com a presente demanda, a fim de garantir o fornecimento do transporte requerido.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que seu estado clínico demanda tratamento urgente e contínuo. Alegou que, para assegurar a continuidade do tratamento prescrito, é imprescindível a disponibilização de transporte adequado para o comparecimento às sessões de hemodiálise, sob pena de configurar verdadeira negativa de acesso ao tratamento vital. Invocou as normas constitucionais e infraconstitucionais que consagram o direito fundamental à saúde, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo com eficiência e em tempo razoável. Afirmou que o fornecimento do referido serviço encontra amparo nas políticas públicas de saúde. Requereu o provimento do apelo, com a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, transporte de ida e volta para as sessões de hemodiálise, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que o tratamento seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
7. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
8. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa. Não há, também, nos presentes autos, elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto, limitando-se a destacar a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, como demandas do banco de sangue, almoxarifado, farmácia e laboratório (ID 75692857, p. 10).
9. Com efeito, em que pese a patente omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal, posto que já se passou 1 (um) ano desde a aprovação do Decreto acima mencionado, sem notícia de sua implementação, no presente caso, não constou no relatório médico juntado no ID 75692853, contraindicação ao uso do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, apenas destacou-se a necessidade de acompanhamento quando do deslocamento devido a senilidade e risco de hipotensão, hipoglicemia, síncope após a hemodiálise e por fazer uso de cadeira de rodas.
10. Na hipótese, não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual.
11. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pelo recorrente.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).